Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-87.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004064-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INVENTARIANTE – DANO CAUSADO DURANTE A SUA GESTÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

2. “Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. (N.U 1000813-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI

AGRAVADO(S):

MPEMT - MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, M.M.
Thatiana dos Santos
nos autos da Ação Civil Pública n. 1000201-58.2020.8.11.0109 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que saneou o processo e indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que “
A legitimidade ad causam é condição sine qua non para a postulação e resposta em juízo ex vi do art. 17 do CPC, e, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, ainda que a respeito de danos ambientais, o nexo de causalidade é imprescindível para a responsabilidade civil conforme orientação vinculante do STJ prevista no Tema Repetitivo nº 707
”.

Assevera que “
Embora a decisão agravada tenha invocado “responsabilidade solidária” da Agravante para afastar a sua ilegitimidade passiva, o próprio parquet confessou que a Agravante foi excluída da autuação do IBAMA que deu origem à causa de pedir da ação civil pública
”.

Afirma que “
Ação Civil Pública só pode ser movido em face do Espólio, e, não da Inventariante pessoalmente
”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão interlocutória para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 148181181.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 187076166 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que saneou o processo e indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Civil Pública n. 1000201-58.2020.8.11.0109
em face do
VERA LÚCIA PERETTI E SILVA LOFTI
.

A parte agravante apresentou contestação nos autos principais arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento que não é proprietária do imóvel Fazenda Nossa Senhora de Nazaré, e aduziu ainda a prescrição da pretensão punitiva

A decisão impugnada saneou o processo e rejeitou a preliminar ilegitimidade passiva com a seguinte fundamentação:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da requerida ser inventariante e não proprietária do imóvel, tenho que não merece acolhimento, visto que o Ibama realizou a autuação da parte requerida em 01.12.2015 e conforme a certidão de inventariante (Id: 41148031) a requerida foi nomeada em 04.08.2009 como inventariante dos bens do de cujus João Berchamans e Silva, desta forma, já administrava o referido bem na data da autuação realizada pelo Ibama (01.12.2015).

Assim nos termos do artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, estabelece que “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII – o espólio, pelo inventariante”.

Inobstante a alegação de ser apenas inventariante, ou seja, mera representante legal do espólio, incide no caso em questão o princípio da solidariedade, segundo o qual resulta a responsabilidade civil, criminal e administrativa de todos os que concorrem para a infração ambiental, que no caso dos autos é administrado pelo requerido desde 04.08.2009.

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da legitimidade passiva da parte agravante para responder pelo dano causado no Auto de Infração n. 9067490-E.

No caso, verifica-se que pelos documentos juntados nos autos que a parte agravante está sendo responsabilizada pelo Autor de Infração n. 9067490-E, datado em 01/12/2015.

Por sua vez, a parte agravante sustenta que não é responsável pelo dano causado, uma vez que apenas exercia a função de inventariante dos bens do de cujus João Berchamans e Silva.

Ora, é incontroverso nos autos que a parte agravante exercia a posse do imóvel no momento do dano ambiental, posto que foi nomeada inventariante em 04.08.2009 e o dano foi em 01.12.2015. Aliás, ela tão pouco nega que possuía a posse do imóvel, mas tão somente tenta afastar a sua responsabilidade arguindo que deve ser direcionada ao Espólio.

Portanto, era a parte agravante o agente direto responsável pelo dano ambiental causado,

não cabendo excluí-lo do polo passivo apenas por não se tratar de proprietário registrado na matrícula do imóvel ou por exercer a função de inventariante.

Ora, o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Logo, como o nexo causal está diretamente ligada a parte Agravante, uma vez que a lesão ao meio ambiente cometida foi praticada por ela, ainda que decorrente do espólio, deve ela responder pelo dano causado.

Aliado a isso, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Ass
im, descabe a alegação de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – ANTIGO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPER REM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A parte Apelada comprovou de maneira inequívoca, que no momento em que ocorreu a queimada (2007) o imóvel não lhe pertencia, uma vez que efetuou a venda e transferência da propriedade no ano de 2003. Assim, se não há provas quanto à autoria da infração pelo Recorrido, atrelado ao fato de que o imóvel já não o pertencia, resta evidente a sua ilegitimidade passiva. Ainda, convém ressaltar, que em via de regra a obrigação de reparar o dano ambiental, é “propter rem”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

2. Nos casos em que não se faz necessária a dilação probatória e que a matéria arguida poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo, é cabível a exceção de pré-executividade. “Súmula nº 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0002607-69.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANO AMBIENTAL –RESPONSABILIDADE PROPTER REM – DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação propter rem.

Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(N.U 1000813-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que a inventariante responde pela má administração dos bens, uma vez que cabe a ela a administração dos bens da herança visando a preservação do patrimônio deixado pelo "de cujus".

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS PRATICADOS PELA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARESGratuidade de justiça e deserção:Acolhida a preliminar (do apelante) de deferimento da gratuidade judiciária e rejeitada a preliminar de deserção (contrarrazões do apelado), por falta de pagamento do preparo.PrescriçãoO alegado dano praticado pelo apelante decorre da má-administração de bens, em razão do exercício da inventariança.Ou seja, a conduta ensejadora do dano é constantemente praticada no curso de todo o exercício do encargo de inventariante.Razão pela qual, a presente ação de indenização (reparação civil), ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão de remoção do apelante do encargo de inventariante, não foi atingida pela prescrição (prevista no artigo 206, § 3º, V do Código Civil).Rejeitada a preliminar.MÉRITOResponsabilidade
decorrente da má administração do inventariante:Sendo do recorrente o dever de manutenção dos bens do espólio, em razão de ter sido inventariante, correta a responsabilização pela reparação do dano (causado por culpa do inventariante)
, em relação à conservação do prédio comercial que compunha o espólio da genitora dos litigantes.Dano material (reconstrução do prédio):Discrepância entre o custo para reconstrução do prédio, contida no laudo pericial homologado e nos orçamentos fornecidos pelos autores, que não justifica a mera homologação do laudo, sem qualquer crítica à flagrante diferença nos valores das avaliações e potencial enriquecimento sem causa dos autores.Caso em que se reduz o valor da indenização, tomando por base a maior avaliação fornecida pelos autores/apelados, também considerada a necessidade de reajuste no valor (para além da mera atualização monetária), em razão da diferença de datas das avalições.Parcialmente provido o recurso.Lucros cessantes (alugueres não recebidos):Correto o valor estipulado na perícia, relativa aos alugueres que deixaram de ser auferidos, em razão da deterioração do patrimônio comum dos herdeiros.Contudo, o réu/apelante (por ser um dos três herdeiros do espólio) não deve devolver o valor integral do locativo.De rigor descontar a cota parte que o herdeiro apelante teria direito no locativo, reduzindo-se a indenização a 2/3 do valor homologado na sentença.DEFERIRAM GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RS - AC: 70080120033 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 22/08/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2019)

A
nte o exposto,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023